Tribunal: TJES
Processo: 5005708-49.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005708-49.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Secretaria de Estado da Justiça e outros

APELADO: ROGERIO GASTOLDI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – COLISÃO PROVOCADA POR VIATURA – RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ULTRAPASSAGEM REALIZADA EM LOCAL DE PISTA SIMPLES E SINALIZAÇÃO PROIBITIVA DE ULTRAPASSAGEM – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA

I. Viatura da Polícia Penal Estadual que realiza ultrapassagem proibida em trecho de rodovia federal de pista simples (art. 202, V do CTB) e colide contra veículo que se encontrava parado no acostamento. Manobra que expôs usuários da via ao perigo e foi a causa determinante da colisão. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

II. Excludentes de ilicitude do fato exclusivo de terceiro ou de exercício regular de direito não configuradas.

III. Danos materiais e lucros cessantes comprovados. Inexistência de outros elementos nos autos que afastem ou contradigam as provas produzidas, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I do CPC.

IV. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005708-49.2021.8.08.0021

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:

ROGÉRIO GASTOLDI
e
RAFAEL SCHINAIDER GASTOLDI

JUIZ DE DIREITO: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 6173910) em face da sentença (ID 6173908) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ajuizada pelos apelados ROGÉRIO GASTOLDI e RAFAEL SCHINAIDER GASTOLDI, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para condenar o apelante ESTADO no ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 37.996,00 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais) e de lucros cessantes no valor de R$ 20.749,99 (vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 6173910), o apelante ESTADO pede a cassação da sentença (ID 6173908) ao argumento de
i)
os autores são ilegítimos para figurarem no polo ativo da ação;
ii)
o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiros;
iii)
o acidente ocorreu num momento em que os agentes atuavam em exercício regular de direito; e,
iv)
inexiste comprovação dos danos.

Contrarrazões dos apelados ROGÉRIO e RAFAEL (ID 6173913) perseguindo o desprovimento recursal.

A respeito da preliminar de ilegitimidade arguida pelo apelado ESTADO, tenho que a mesma se confunde com o mérito da causa, o que será tratado adiante.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é verificar se existe responsabilidade do apelante ESTADO pelo acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal (BR101) noticiado nos autos e se está configurada alguma excludente, conforme alega em sua apelação (ID 6173910) e que causou danos ao veículo dos apelantes ROGÉRIO e RAFAEL são, respectivamente,
condutor
e
proprietário
(conforme faz prova o ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo juntado ID 6173462 – pág 2, assinado em 08/11/2019).

O apelante ESTADO alega que seus agentes pretendiam ultrapassar um caminhão que transitaria de forma perigosa pela rodovia, e pelo perigo resolveram persegui-lo. Alega que o acidente ocorreu durante tal ultrapassagem, momento em que estariam supostamente agindo no estrito cumprimento de seu dever legal.

Depreende-se dos autos que o veículo dos apelados foi atingido pela viatura do apelado ESTADO no instante em que essa ingressou na contramão para tentar ultrapassar um caminhão perseguido.

Testemunhas arroladas por ambas as partes (minuto: 04:05 ao 04:23 – Id 24518886; (minuto: 02:25 ao 02:33 – Id 24518899) declararam que o veículo dos apelados ROGÉRIO e RAFAEL estava parado no acostamento para efetuar transporte de empregados da empresa LR DEO ENGENHARIA LTDA no momento em que foi atingido pela viatura do apelante ESTADO.

Os apelados ROGÉRIO e RAFAEL lograram êxito em demonstrar ser os titulares dos direitos tutelados por meio da ação em testilha (art. 373, I do CPC), tendo em vista que o apelado ROGÉRIO era o condutor do veículo no momento da colisão provocada pela ultrapassagem perigosa e malsucedida intentada por agentes da polícia penal que conduziam uma viatura do apelante ESTADO. O veículo conduzido pelo apelado ROGÉRIO foi adquirido pelo apelado RAFAEL em 08/11/2019. Chego a essas conclusões analisando o BAT/PRF nº 20016913B01 (ID 6173467 e ID 6173483) e do ATPV (ID 6173462).

A respeito dos fatos que ensejam a responsabilização do apelante ESTADO, não vejo como acolher sua alegação de fato de terceiro tendo em vista que além de o condutor do caminhão (supostamente perseguido pelos agentes do apelante ESTADO) estar transitando no sentido natural da faixa que ocupava, não há provas do seu suposto deslocamento perigoso que os agentes do apelante ESTADO perseguiam, a não ser suas próprias declarações que sequer corroboram umas às outras.

Ao contrário, quem efetivamente ofereceu o perigo durante a circulação pela rodovia foram os próprios agentes da polícia penal do apelante ESTADO que, independentemente do motivo que os tenha levado à ultrapassagem do caminhão perseguido, é fato incontroverso nos autos que essa manobra ocorreu, sendo ela a causa determinante para que o acidente acontecesse.

Com efeito, acaso os agentes do apelado ESTADO não iniciassem tentativa de ultrapassagem do caminhão, as chances do acidente ter ocorrido por outras causas eram remotas, especialmente se considerar que o veículo dos apelados estava no acostamento aguardando o embarque de empregados da empresa LR DEO.

Há de se mencionar ainda que a ultrapassagem empreendida pelos agentes da polícia penal do apelante ESTADO ocorreu com invasão da contramão de direção em trecho não duplicado de pista, sinalizado com faixa dupla contínua proibitiva, incorrendo em conduta vedada por regras de circulação, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

Art. 202. Ultrapassar outro veículo:

[...]

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Infração - gravíssima;

O nexo de causalidade estabelece liame direto entre a ação dos agentes e o prejuízo suportado pelos apelados ROGÉRIO e RAFAEL.

Assim como não há de se acolher a alegação de fato de terceiro, também não vejo exercício regular de direito na conduta dos agentes: a esse respeito, chama atenção o fato de que os agentes em questão pertencem às fileiras da polícia penal, não estavam conduzindo detentos na ocasião e o patrulhamento ostensivo em rodovias federais não integra o rol de suas atribuições (conhecidamente voltadas para Política Penitenciária Nacional e Estadual e da Lei de Execução Penal – LEP)
1
. O que, aliás, também foi observado pela sentença recorrida ao destacar que a conduta, tal qual narrada pelo apelante ESTADO, é atribuição da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Em outras oportunidades, este E.TJES já se debruçou na análise de caso semelhante ao destes autos, para afastar o fato de terceiro, prevalecendo a responsabilidade do apelante ESTADO – que é objetiva, vinculada ao risco administrativo
2
- inclusive quando a ação policial seria justificável, veja-se,
mutatis mutandis
:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO COMISSIVO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL.

COLISÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO POR MELIANTE CONTRA AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO GENITOR DA AUTORA.
ÓBITO OCASIONADO PELA CONCORRÊNCIA DE ATIVIDADE REGULAR DO AGENTE ESTATAL. EXCESSIVO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA IMPROCEDENTE.

1.A responsabilidade civil objetiva do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, configura-se, com base na teoria do risco administrativo, quando haja fato imputável à administração, concretizado por agente público, danoso a terceiro.
O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro.

2. Na hipótese, não obstante o cumprimento do dever legal por parte dos agentes públicos,
no exercício da atividade policial deve prevalecer a preservação de bens jurídicos superiores como a vida de terceiros
em detrimento de patrimônio individual.
O combate à criminalidade deve ocorrer com inteligência informacional e prevenção, risível supor que perseguir um carro em altíssima velocidade no meio de uma Rodovia Federal como a BR-101, principalmente no trecho entre Serra e Ibiraçu, conhecido pela periculosidade em razão de sua topografia e do trânsito intenso, resultaria em algo diverso do acidente ocorrido. Com efeito, entre o dano
(óbito do genitor da Apelada decorrente de abalroamento por aquele que exerceu manobra furtiva da perseguição policial)
e a ação administrativa
(perseguição policial)
há nexo de causalidade (a atuação de confronto dos agentes do Estado com o agente criminoso foi causa do dano
).

[...]

9. Recurso conhecido e improvido. Remessa improcedente.

(TJ-ES - APL: 00009482420098080067, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017) (grifei)

Por fim, no que tange à demonstração dos danos suportados pelos apelados ROGÉRIO e RAFAEL e a quantificação – seja danos materiais de R$ 37.996,00 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reis), seja lucros cessantes de R$ 20.749,99 (vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), entendo que a sentença aquilatou corretamente os elementos de prova a seu respeito produzidos nos autos, de forma que não merece censura.

A instrução foi feita por acervo fotográfico do cenário do acidente cm o ambiente e veículos envolvidos e danos dele decorrentes, orçamentos de peças e serviços necessários aos reparos do veículo dos apelados ROGÉRIO e RAFAEL, contrato que o apelado ROGÉRIO teve rescindido pelo fato de o veículo acidentado não ter condições de circulação e ser instrumento necessário da execução do escopo (minuto: 03:19 ao 03:48 – Id 24518890; minuto: 04:08 ao 04:17 – Id 24518890) e o BAT/PRF nº 20016913B01. Some-se a isso a confirmação do informante de que os danos causados aos apelados foram de grande monta (minuto: 00:02 ao 00:07 e 01:53 ao 01:58 – Id 24519164).

Nessa estrutura, qualquer irresignação do apelante ESTADO em relação à quantificação dos danos que seus agentes causaram aos apelados ROGÉRIO e RAFAEL deveria ter sido objeto de sua contraprova, ônus do qual não se desincumbiu, deixando de atender ao imperativo e seu próprio interesse (art. 373, II do CPC). Essa oportunidade, não é demasiado lembrar, precluiu.

Some-se a isso que as regras da experiência (art. 375 do CPC) aliadas às circunstâncias do caso, demonstram que, quase sempre, lataria de veículos acidentados ocultam a extensão de danos internos nela, que podem atingir estruturas e peças de valor até mais expressivo do que aquele que se supõe a partir da análise superficial feita com imagens.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo hígida a sentença recorrida.

Pelo princípio da sucumbência, majoro a verba honorária devida pelo apelante ESTADO para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, CPC,

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Lei Complementar nº 1061 de 19 de dezembro de 2023.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de responsabilidade civil
. 8ª ed., 2ª reimpr., São Paulo: Atlas, 2008, 577 p., pp. 235-238.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.